Tribunal: TJDFT
Processo: 0706609-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de uma agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X). Assim, para que se configure lesão de cunho extrapatrimonial, deve ser comprovado acontecimento extraordinário que ultrapasse o campo do mero aborrecimento.
2. A restrição salarial sofrida pela apelante não se evidencia apta a violar os direitos da personalidade tanto porque não restringiu, de forma significativa, a sua subsistência e de sua família, quanto porque a instituição financeira se limitou a dar cumprimento ao contrato que, ao menos em princípio, era válido e eficaz até a presente revisão judicial. Portanto, indevida a reparação por danos morais, uma vez que não houve demonstração da ocorrência de dano derivado da conduta da ré.
3. Não há como afastar a boa-fé objetiva da instituição financeira, uma vez que se comportou de acordo com as cláusulas do contrato, cuja validade e eficácia tinha como hígidas. Assim, havendo engano justificável, não é cabível a devolução em dobro, conforme parágrafo único do artigo 42 do CDC.
4. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.